Tribunal: TJMT
Processo: 1035560-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035560-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO REVELINO GONCALVES PEREIRA - CPF: 850.491.901-34 (RECORRENTE), JEAN PHILIPPE TRECHAUD - CPF: 008.896.861-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO REVELINO GONCALVES PEREIRA - CPF: 850.491.901-34 (RECORRIDO), JEAN PHILIPPE TRECHAUD - CPF: 008.896.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035560-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1035560-29.2025.8.11.0001

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
João Revelino Goncalves Pereira

2º Recorrente
: João Revelino Goncalves Pereira

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DEVIDA DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA SATISFEITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO PARA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suspensão indevida do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se houve suspensão indevida dos serviços que configure danos morais; e

(ii)

estabelecer a quantia indenizatória fixada atende aos critérios indenizatórios e punitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária comprovou a legalidade da suspensão discutida nos autos, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de pagamento pelo serviço prestado enseja a suspensão lícita, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da fornecedora provido e desprovida o recurso do autor.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da suspensão do serviço incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor esteve em contínuo inadimplemento, não havendo motivo para o restabelecimento, tornando-se lícito o recorte realizado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035560-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1035560-29.2025.8.11.0001

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
João Revelino Gonçalves Pereira

2º Recorrente
: João Revelino Gonçalves Pereira

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e de João Revelino Gonçalves Pereira.

Ação:
Indenização por danos morais em razão de suspensão indevida do serviço, realizada em um domingo, cumulada com pedido de tutela de urgência
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
327463380
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais por suspensão indevida do serviço.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 327463382): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou minorar o valor arbitrado a título de indenização.

Recurso Cível Inominado consumidor
(Id. 327463381): requer a majoração da quantia fixada na origem.

Contrarrazões
(Ids. 327463393 e 327463394)
:
apresentadas na qual

as

partes

defendem a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035560-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1035560-29.2025.8.11.0001

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
João Revelino Gonçalves Pereira

2º Recorrente
: João Revelino Gonçalves Pereira

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida na presente ação de indenização por danos morais, ajuizada por
João Revelino Gonçalves Pereira
em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

No recurso interposto pela companhia de energia, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação, sob o fundamento de que, no caso, houve um recorte, em razão de restabelecimento à revelia realizada pela parte consumidora.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos, a parte autora alega que é titular da unidade consumidora nº 6/188039-6 e que, em 24/05/2024, um domingo, teria sido realizada a suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

Esclarece que solicitou a abertura de protocolos para requerer o restabelecimento, contudo, não foi atendido.

Registre-se que foi apresentado um protocolo de atendimento via mensagem de texto e outro via canal SAC.

A concessionária de energia afirma que o corte realizado em 24/05/2025, na verdade, trata-se de recorte, ocasionado em razão de religação da unidade de consumo à revelia da empresa. Sustenta que, em 24/02/2025, foi realizada a suspensão dos serviços e que não houve religação pelos seus prepostos, entendendo, assim, que a unidade deveria estar/permanecer desligada, gerando o recorte em 24/05/2025.

Como se observa do documento apresentado pela demandada no id. 317463372, houve suspensão dos serviços em 24/02/2024, seguida de suspensão em 24/05/2025.

No histórico de faturas, a concessionária registrou o pagamento dos boletos vencidos entre 01/2025 e 05/2025, sendo o último pagamento registrado em 29/05/2025.

Cumpre esclarecer que no momento da suspensão do serviço, havia duas faturas em atraso, uma com vencimento em 14/03/2025 e a outra em 14/04/2025.

Ademais, consta do registro de que as faturas vencidas em 07/02/2025 e 08/01/2025 foram pagas em 10/03/2025 e em 30/04/2025, ou seja, não restou demonstrado que havia motivo ensejador para o restabelecimento dos serviços entre as suspensões realizadas em 02/2025 e 05/2025.

Outrossim, ao apresentar impugnação, a parte autora nada esclareceu quanto à quitação das faturas apontadas como inadimplidas.

Na petição inicial, a parte autora limitou-se a alegar a irregularidade da suspensão ocorrida em 24/05/2025. Em contestação, a empresa fornecedora informou tratar-se de religação à revelia.

Embora a parte autora sustente que não houve comunicação prévia, cumpre analisar o conteúdo das faturas apresentadas com a inicial (Id. 327463352):

Sendo assim, não merece acolhimento a tese de que o consumidor não foi informado sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento em razão dos inadimplementos, uma vez que não houve fato ensejador para restabelecimento dos serviços após o corte realizado em 24/02/2025.

O cenário evidenciado na análise da documentação, que demonstra o inadimplemento de diversas cobranças de consumo, mostra-se compatível com o corte realizado pela consumidora.

Cumpre esclarecer que não há confirmação ou registro da religação dos serviços, ou adimplemento pelo consumo de energia, o que coaduna com a afirmação de que a religação foi à revelia da empresa fornecedora.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a proporcional contraprestação pecuniária pelo serviço utilizado.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão devida do fornecimento de energia, não basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL –
SUSPENSÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
– ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que,
devido
ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada.”

(N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto incabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela parte consumidora não ultrapassam as barreiras do mero aborrecimento, ocorrido em razão da religação indevida da Unidade de Consumo.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela parte fornecedora, para
reformar a sentença proferida e julgar improcedente a pretensão indenizatória moral no presente caso, em razão da licitude da suspensão gerada pelo “
recorte”
praticado pela prestadora de serviços, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte fornecedora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

E, quanto à parte autora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025